Tribunal: STF
Processo: RE 1404322
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico de entorpecentes Recurso da defesa Preliminares Conversão de diligência para aplicação do acordo de não persecução penal Inobservância do critério trifásico Atuação ilegal dos guardas municipais Inocorrência - Absolvição - Materialidade e autoria demonstradas Acusado surpreendido trazendo consigo drogas nocivas e de nefastas consequências Delação do usuário corroborada pelos depoimentos firmes e coerentes dos guardas municipais responsáveis pela diligência Validade Contradições insignificantes e incapazes de ensejar a absolvição Desclassificação para uso Não acolhimento Circunstâncias do caso concreto indicadoras do intuito mercantil Pena inalterada Regime intermediário mantido por falta de recurso ministerial Inviável ao substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos - Apelo improvido. 



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 144, § 8º, da CF. Aduz que “a busca pessoal que resultou na apreensão das drogas supostamente em poder do recorrente foi oriunda de atuação da guarda municipal, em manifesta violação ao disposto no art. 144, § 8º, da Constituição Federal”. 



    3. O recurso não deve ser provido. 



    4. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP (RE 1281774-AgR-ED-AgR, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso). No mesmo sentido, cito o HC 212.635-AgR, Relª. Minª. Cármem Lúcia. 



    5. No caso de que se trata, o voto condutor do acórdão proferido pelo Tribunal estadual dá conta de que a atuação da guarda municipal se limitou à realização da prisão em flagrante delito (art. 301 do CPP), conforme revelam as seguintes passagens:



    “[...]



    Apurou-se que guardas municipais, no dia dos fatos, foram notificados por um transeunte sobre a realização de tráfico de entorpecentes no local acima mencionado. Por essa razão, seguiram até o local e logo avistaram o acusado e o usuário Marcelo, tendo este último acabado de comprar um pino de cocaína do primeiro. Nesse instante, ambos demonstraram nervosismo, mas o acusado, imediatamente, colocou algo dentro do bolso de seu moletom e, diante das suspeitas, os agentes resolveram abordá-los. Procedida à revista, localizaram, no bolso da blusa do acusado, algumas porções de entorpecentes [cocaína e crack] e a quantia de R$ 66,00 (sessenta e seis reais) em dinheiro. Indagado a respeito, o acusado confessou que estava realizando o tráfico de entorpecentes naquele local, enquanto o usuário Marcelo confirmou que dele havia acabado de comprar cocaína....”



    6. Ademais, para chegar a conclusão diversa da do acórdão recorrido, seria necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Nesse sentido, veja-se o ARE 1.387.908, também da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, do qual extraio da decisão as seguintes passagens:



    [...]



    11. Quanto à alegada afronta ao § 8º do art. 144 da Constituição da República, assentei, no Habeas Corpus n. 212.635/SP, ser incabível cogitar-se de ilegalidade na prisão em flagrante efetuada pela guarda municipal, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais (§ 8º do art. 144 da Constituição da República), por se tratar de ato permitido a qualquer do povo, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: RHC n. 157.314, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2018; HC n. 206.802, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.9.2021; HC n. 205.455, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.8.2021; HC n. 202.776, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.8.2021; HC n. 206.030, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 9.9.2021; HC n. 205.281, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2021; HC n. 203.070-AgR, Relator o Ministo Nunes Marques, DJe 1º.10.2021; e RHC n. 207.998, de minha relatoria, DJe 3.11.2021.



    Para afastar a situação de flagrância, por ter a guarda municipal encontrado arma de fogo na mochila do agravante, seria necessário o revolvimento do acervo probatório, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. (...) 6. Ilegalidade da prova colhida por excesso de função dos guardas municipais. Aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de drogas. Fixação de regime de cumprimento de pena menos gravoso. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido (ARE n. 1.200.951-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.10.2019).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NO ARTIGO 121, § 2º, I E IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL E ART. 12 DA LEI 10.826/13. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido (ARE n. 1.357.013-AgR, Relator o Presidente Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 14.3.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    [...].



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator